Tribunal: TJDFT
Processo: 0006363-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA EXIGIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PROVA PERICIAL. INCOLUMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. IMPROCEDÊNCIA. DOENÇA GRAVE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PREVISÃO LEGAL TAXATIVA. ACIDENTE DO TRABALHO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir e contestar valor arbitrado para tal fim. Precedentes do TJDFT.
2. À luz dos artigos 156 e 465, CPC, prova pericial consubstancia meio de elucidação de determinado fato com auxílio de expert nomeado pelo juiz. Nomedo, o perito passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com encargo de assistir o magistrado na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. 2.2 Por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, que pode ser considerado pelo magistrado na formação de livre convencimento, já que o julgador não se vincula à conclusão do expert. 2.3. No caso, o laudo pericial que embasou o convencimento do juiz encontra-se indene de vícios, mostrando-se apto ao fim colimado. 2.4. Conclusões periciais contrárias aos interesses da parte não implicam máculas ao trabalho do perito.
3. Inviável o reconhecimento de patologia para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando não prevista na Lei Complementar Distrital 769/2008, dada a taxatividade do rol da legislação infraconstitucional que define as doenças e moléstias que ensejam o referido benefício previdenciário (Supremo Tribunal Federal, RE 656.860/MT, repercussão geral do tema).
4. No caso, não demonstrado nexo causal entre as atividades laborais exercidas e as patologias que acometem a autora, assim como não identificada relevância do ofício de auxiliar de enfermagem na Secretaria de Saúde do DF a agravamento das doenças em nível que ensejasse a aposentadoria por invalidez, inviável concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ao trabalho fundamentada em acidente de trabalho.
5. No que diz respeito a honorários de sucumbência, “a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019).
6. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015 exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).
7. Recurso da autora SONIA conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, na sua extensão, desprovido. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso do DISTRITO FEDERAL. Recurso conhecido e provido.